Tribunal: TJES
Processo: 5017063-42.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Caução
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017063-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS E PEDIDOS. CONFUSÃO ENTRE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS CDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação cautelar antecedente ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, extinguiu o processo sem resolução do mérito ao reconhecer a inépcia da petição inicial, com fundamento nos arts. 321 e 485, I, do CPC, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial, mesmo após a emenda, apresenta os elementos mínimos exigidos para viabilizar o julgamento do mérito; (ii) apurar se houve cerceamento de defesa em razão da suposta negativa de acesso aos processos administrativos que fundamentaram as Certidões de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A petição inicial e a emenda apresentada carecem de coerência lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados, limitando-se à indicação genérica das CDAs, sem individualização dos autos de infração nem descrição clara dos fatos geradores, o que inviabiliza a análise da legalidade dos atos administrativos.
4.A confusão entre tributos estaduais e municipais, com menção a ISS e IPTU, compromete a clareza da narrativa e a compreensão da lide, prejudicando a defesa do réu.
5.O precedente do TJES corrobora que a incoerência entre a causa de pedir e o objeto da demanda configura inépcia grave, não sendo mero erro material (TJES, Apelação Cível nº 5002700-31.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida).
6.Não restou comprovado o alegado cerceamento de defesa, diante da ausência de qualquer requerimento formal de acesso aos autos administrativos que teria sido negado, descumprindo o autor o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o art. 373, I, do CPC.
7. As CDAs possuem presunção relativa de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n.º 6.830/80, e tal presunção somente pode ser elidida por prova inequívoca, inexistente nos autos.
8. O princípio da primazia da decisão de mérito não pode ser invocado para suprir vícios formais insanáveis que comprometam o desenvolvimento válido do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A inépcia da petição inicial caracteriza-se pela ausência de correlação lógica entre os fatos narrados e os pedidos, bem como pela imprecisão na individualização dos elementos de fato e de direito que fundamentam a pretensão. 2. A confusão entre tributos de diferentes esferas federativas compromete a clareza da narrativa e inviabiliza o exame do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 373, I, 485, I, e 85, §11; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002700-31.2016.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017063-42.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da aptidão da petição inicial. O apelante sustenta que a emenda apresentada no ID. 15497692 teria suprido as falhas apontadas, de modo a viabilizar o julgamento do mérito, invocando, ainda, o princípio da primazia da decisão de mérito. Alega, ademais, cerceamento de defesa em razão de suposta negativa do Estado em fornecer cópia dos processos administrativos que originaram as CDAs.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Da leitura da inicial e do aditamento, verifica-se a ausência de correlação lógica entre os fatos narrados e os pedidos formulados. A parte autora limitou-se a indicar os números das CDAs, sem individualizar os autos de infração que lhes dariam suporte ou descrever os fatos ensejadores da cobrança, inviabilizando a análise da legalidade dos atos administrativos.

Ademais, a confusão entre tributos estaduais e municipais, com menção expressa a ISS e IPTU, demonstra falta de clareza e precisão da narrativa, o que compromete a compreensão da lide e a adequada defesa do réu. Vejamos alguns trechos do petitório de ID. 15497692:

“Neste espeque, desde já, ressalta-se que não é objeto da presente cautelar questionar a legalidade dos lançamentos fiscais realizados pelo Munícipio. A discussão da ilegalidade desses débitos lavrados contra o Banco, em face do mesmo contexto fático-jurídico, será efetuada em pedido principal a ser distribuído posteriormente, dentro do prazo legal, na forma do art. 308 do Código de Processo Civil”.

“Deixa ainda, a Fazenda Municipal, de trazer elementos para identificar quais foram as contas que supostamente não tiveram o ISS recolhido, configurando cerceamento de defesa, pois fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.”

O alegado cerceamento de defesa tampouco prospera. O apelante não comprovou nos autos qualquer requerimento administrativo formal de acesso aos processos que teria sido negado, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC).

Cumpre destacar que as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei n.º 6.830/80), que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do contribuinte, inexistente na hipótese.

Assim, acertada a sentença que reconheceu a inépcia da inicial, porquanto as deficiências apontadas não constituem mero erro material, mas vício formal grave que inviabiliza o regular desenvolvimento do processo. A primazia do julgamento de mérito não se presta a suprir tais falhas insanáveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.